Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-29.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que normalmente são praticados, sobretudo quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria, em especial pelas declarações consistentes da vítima, confirmadas por testemunho, inviável a absolvição por insuficiência de provas, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do CP).
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra respaldo quando a gravidade da conduta ultrapassa o padrão esperado para o tipo, como na prática de múltiplos atos libidinosos, não configurando bis in idem.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), assentou a possibilidade de fixação de indenização por danos morais em crimes contra a dignidade sexual, desde que expressamente postulada pela acusação ou pela vítima, o que ocorreu na espécie.
5. A redução do valor indenizatório é cabível quando ausentes elementos concretos sobre a capacidade econômica do réu, sobretudo em casos de assistência pela Defensoria Pública, devendo a quantia observar tanto a gravidade do delito quanto a proporcionalidade exigida pelo ordenamento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.